Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO REALIZADA APÓS NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO DE PARCELAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente a fim de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, cuja majoração da citada quantia é objeto da pretensão recursal.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente encontrava-se em situação de inadimplência em relação a fatura de cartão de crédito administrado pela recorrida. Relata que pactuou acordo para efetuar o pagamento de forma parcelada. No entanto, a despeito de realizar o pagamento regular das parcelas, teve seu nome incluído em cadastro de proteção ao crédito.
4. O Juízo de origem concluiu que situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e causa danos morais.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia pleiteada na petição inicial. Para tanto, colaciona precedentes jurisprudenciais para amparar sua pretensão.
6. Contrarrazões ao ID 61497706.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
10. No caso, o documento de ID 61497662 evidencia a anotação desabonadora em face da recorrente, apesar de o conjunto probatório demonstrar o pagamento das parcelas relativas ao acordo pactuado. Por outro lado, a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, o que corrobora a ilicitude da negativação levada a efeito e, por conseguinte, o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil).
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
12. Nesse ínterim, com base nos precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes, majoro o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito da recorrente. Precedente: (Acórdão 1839057, 07028212820238070011, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26.3.2024, publicado no DJE: 16.4.2024).
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.